Tribunal: TJMT
Processo: 1018019-87.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018019-87.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (RECORRENTE), ALEX JOSE SILVA - CPF: 248.286.328-75 (ADVOGADO), EDSON ANGELLO - CPF: 219.855.702-97 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - MULTA - IPVA - ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO - LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização.

Há
litisconsórcio

necessário
, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes.

No caso, em que a eficácia da sentença dependerá da citação de terceiro que não citado. Caracterizado o
litisconsórcio

necessário
, nulidade da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado em face de sentença de improcedência, sob o fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia.

Inconformado, o recorrente, ora promovente, pleiteia a reforma da sentença
a quo
, para que seja julgado procedente o pedido
“de baixa ou bloqueio do (...), tendo em vista a quitação dos débitos até o ano de 2019” (sic).

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o breve relato

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022